Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição ou desclassificação se o conjunto probatório é robusto e apto a comprovar autoria e a materialidade do crime de roubo descrito na denúncia.

2. A palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

3. A ausência das formalidades não invalida o reconhecimento de pessoa realizado de forma diversa, em especial se confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório, como ocorreu nos presentes autos, e quando corroborado por outras provas.

4. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.

5. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão do artefato quando seu emprego estiver demonstrado pelas provas dos autos, a exemplo do relato da vítima.

6. Recurso desprovido.